Tribunal: TJES
Processo: 5015502-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015502-21.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO PRÉVIO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo contra decisão que, em sede de ação anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada em decorrência de reclamação sobre falha na prestação de serviço de energia elétrica, independentemente de caução ou depósito integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor condiciona-se obrigatoriamente ao depósito integral do valor do débito, por aplicação analógica do inciso II do art. 151 do Código Tributário Nacional, ou se tal exigência pode ser dispensada pelo magistrado com base no poder geral de cautela e nos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Multa administrativa não ostenta natureza tributária, razão pela qual a aplicação do inciso II do art. 151 do Código Tributário Nacional não se opera de forma automática ou cogente, mas apenas por analogia.

4)
Suspensão da exigibilidade da penalidade deve ser compatibilizada com as normas gerais de tutela provisória do Código de Processo Civil, especificamente os requisitos do art. 300.

5)
Exigência de caução real ou fidejussória constitui faculdade conferida ao juiz pelo § 1º do art. 300 do Código de Processo Civil, a ser exercida mediante prudente arbítrio, não se tratando de requisito de admissibilidade da tutela.

6)
Imposição de depósito integral como condição
sine qua non
configuraria óbice excessivo ao acesso à justiça, mormente quando reconhecida a probabilidade do direito baseada na aparente desproporcionalidade da sanção pecuniária.

7)
Concessionária de serviço público possui notória solidez econômica, inexistindo indícios de dissipação patrimonial ou risco de frustração de futura execução fiscal, o que autoriza a dispensa da garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa administrativa não possui natureza tributária, sendo inaplicável a imposição automática de depósito integral prevista no inciso II do art. 151 do Código Tributário Nacional para a suspensão de exigibilidade.

2. A suspensão da exigibilidade de multa administrativa pode ser concedida mediante tutela de urgência, independentemente de caução, quando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e demonstrada a solvabilidade do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CTN, inciso II do art. 151; CPC, art. 300 e § 1º; CDC, arts. 22, 39 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1381254/PR; TJES, AI 50114935020248080000, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.04.2025; TJES, AI 5006719-11.2023.8.08.0000, rel. Des. Jose Augusto Farias de Souza, j. 28.08.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação anulatória ajuizada por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em face do Procon/ES e do Estado do Espírito Santo, por meio da qual pretende a anulação — ou subsidiariamente a redução — de multa administrativa imposta no bojo do Processo Administrativo nº 0411-037.416-8, decorrente de reclamação de consumidor acerca de suposta falha na prestação de serviço de energia elétrica.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa questionada, independentemente de caução, sob o fundamento de que estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a discussão sobre a desproporcionalidade do valor da sanção (R$ 54.813,00) e o risco de inscrição em dívida ativa.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal a aferir se a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor condiciona-se, obrigatoriamente, ao depósito integral do valor do débito (aplicação analógica do art. 151, II, do CTN), ou se tal exigência pode ser dispensada pelo magistrado com base no poder geral de cautela e nos requisitos da tutela de urgência (art. 300, §1º, do CPC).

Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, bem como do Superior Tribunal de Justiça, a multa administrativa não ostenta natureza tributária, razão pela qual a aplicação do art. 151 do Código Tributário Nacional não se opera de forma automática ou cogente, mas apenas por analogia, devendo ser compatibilizada com as normas gerais de tutela provisória do Código de Processo Civil.

É de se conferir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do ente público, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON municipal. A empresa recorrente sustenta que: (i) a multa aplicada no valor de R$ 26.250,55 decorreu de suposta ausência de resposta a reclamação de consumidora sobre atraso na entrega de motocicletas adquiridas via consórcio; (ii) a penalidade é desproporcional e não observou os critérios legais de gradação; e (iii) o depósito integral da multa judicializado nos termos do art. 151, II, do CTN garante o juízo e justifica a suspensão da exigibilidade da multa. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que a multa do PROCON não tem natureza tributária, tornando inaplicável a suspensão da exigibilidade mediante depósito judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa imposta pelo PROCON pode ter sua exigibilidade suspensa mediante depósito judicial ou caução; e (ii) estabelecer se a penalidade aplicada atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, justificando a concessão da tutela antecipada. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A multa aplicada pelo PROCON municipal possui natureza administrativa, e não tributária, sendo inaplicável o art. 151, II, do CTN para fins de suspensão automática da exigibilidade.
2.

Contudo, a jurisprudência reconhece que, independentemente da natureza não tributária da multa, o juízo pode conceder a tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da penalidade, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
3.
No caso concreto, a plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris) resta demonstrada, uma vez que há indícios de que a multa foi arbitrada sem observância dos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a gravidade da infração, a extensão do dano e a vantagem auferida pelo fornecedor.
4.
O perigo de dano (periculum in mora) se verifica ante o risco de ajuizamento de execução fiscal do título inscrito em dívida ativa, além dos demais ônus decorrentes da inscrição em dívida ativa.
5.
A jurisprudência do TJES tem reiteradamente reconhecido que a suspensão da exigibilidade da multa do PROCON pode ser concedida independentemente de depósito integral, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. Todavia, o depósito, quando exigido, visa afastar o risco reverso.
6.
Assim, diante da possível desproporcionalidade da multa aplicada e da necessidade de garantir o devido processo legal, a exigibilidade da penalidade deve ser suspensa até o julgamento da ação anulatória
. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal até o julgamento final da ação anulatória. Tese de julgamento: A multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal não possui natureza tributária, sendo inaplicável a suspensão automática de sua exigibilidade pelo art. 151, II, do CTN.
A suspensão da exigibilidade da multa pode ser concedida por tutela de urgência, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. A fixação de multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a concessão de tutela provisória para suspender sua exigibilidade quando houver indícios de excesso ou vícios na penalidade imposta.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento: 50114935020248080000, Magistrado.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgado: 4ª Câmara Cível. Data: 11/abr/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON. DEPÓSITO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO.
1. A multa aplicada pelo Procon, decorrente do exercício do Poder de Polícia, possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário, sendo inaplicável, portanto, a exigência de depósito prévio para a suspensão de sua exigibilidade, previsto no art. 151 do CTN, eis que não se trata de multa tributária, mas, repita-se, administrativa.

2. Ainda assim, aplicam-se as normas do Código de Processo Civil, pela qual há possibilidade de o Juízo, com base no poder geral de cautela, exigir do interessado a garantia do juízo, a fim de minimizar eventual prejuízo em caso de reversão da decisão ao final, prejudicando o direito, no caso, da Fazenda Pública a ser exercido em execução fiscal.
3. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento 5006719-11.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Data: 28/Ago/2023)

Como se depreende, a exigência de caução real ou fidejussória para a concessão de tutela de urgência é faculdade conferida ao juiz (art. 300, §1º, do CPC), a ser exercida mediante prudente arbítrio, visando ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

Não se trata, portanto, de requisito de admissibilidade da tutela, mas de contracautela.

No caso, observa-se que a decisão de primeiro grau reconheceu a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) com base na aparente desproporcionalidade da sanção pecuniária aplicada (12.100 VRTEs) frente à infração, o que, por si só, autoriza o controle judicial, haja vista que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e não imuniza a Administração Pública do dever de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A esse respeito, sublinhe-se que a imposição de depósito integral como condição
sine qua non
para a suspensão da exigibilidade, na hipótese, configuraria óbice excessivo ao acesso à justiça, mormente quando não há evidências de risco de insolvência da devedora.

Cabe salientar, ainda, que a agravada é concessionária de serviço público de notória solidez econômica, não havendo qualquer indício de dissipação patrimonial ou risco de frustração de futura execução fiscal, caso a improcedência da ação anulatória venha a ser decretada ao final.

Nesse cenário, a equiparação estrita à legislação tributária pretendida pelo agravante (exigindo depósito integral + 30%) é descabida quando o fundamento da suspensão é justamente a
ilegalidade
ou
abusividade
da cobrança.

Portanto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.